Tribunal: TJSP
Processo: 2127098-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Instrumento de Cessão de crédito regular. Empresa cedente que, por intermédio de advogado devidamente constituído nos autos, solicitou a juntada da cópia da cessão de crédito firmada, demonstrando sua ciência e anuência em relação à referido instrumento. Cumprimento das cláusulas firmadas pela empresa cedente

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Instrumento de Cessão de crédito regular. Empresa cedente que, por intermédio de advogado devidamente constituído nos autos, solicitou a juntada da cópia da cessão de crédito firmada, demonstrando sua ciência e anuência em relação à referido instrumento. Cumprimento das cláusulas firmadas pela empresa cedente e o cessionário que não deve que ser comprovado perante os devedores, bastando a concordância entre as partes acerca da substituição processual. Notificação sobre a cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo tão somente para invalidar possível pagamento ao cedente primitivo. Cessionário que, não obstante a hipótese de não haver enviado notificação ao devedor, continua sendo titular do crédito. Morte de um dos mandatários da empresa cedente que não invalida o ato, haja vista que atuou em nome da pessoa jurídica - Prescrição não verificada, diante da postura ativa mantida pela exequente. Expediente corretamente rejeitado. Recurso desprovido.